Tribunal: TJDFT
Processo: 0749114-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0749114-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO FERREIRA DA PAZ AGRAVADO: CRISTINA COELHO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53521386) interposto por MARCIO FERREIRA DA PAZ, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, na ação subordinada ao procedimento comum ajuizada pelo recorrente em desfavor de CRISTINA COELHO RODRIGUES, indeferiu o pleito visando a retomada do veículo objeto da demanda. Eis o teor do decisório combatido, na parte pertinente (ID 175541161 - autos de referência): Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que o autor postula seja determinado à requerida que providencie no prazo de 48 horas, sob pena de multa: a) a entrega do veículo de placa JIW9716, acompanhado do respectivo DUT; b) indique o real condutor das infrações de trânsito vinculadas ao veículo, as quais foram lançadas em nome do autor. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, pois não se verifica, no caso, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, o fato noticiado na petição de ID 174646101, consistente na apreensão policial do veículo, por envolvimento em tráfico de drogas pelo condutor, conforme o boletim de ocorrência de ID 174646103, torna a concessão da medida inócua, pois a entrega do veículo não depende da parte ré. Nesse aspecto, indefiro a expedição de ofício ao DETRAN/DF, pois as medidas relacionadas à liberação do veículo junto ao mencionado órgão podem ser providenciadas pelo autor, na qualidade de proprietário do veículo, não sendo necessária a intervenção judicial. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Inconformado, sustenta o recorrente que firmou, com a ré, cessão de financiamento relativamente aos direitos incidentes sobre o veículo GM Ágile LTZ, Placa JIW9716, de sua propriedade e, na ocasião, entregou o automóvel e o DUT à requerida. Relata que o acordo foi descumprido e, em 9.10.2023, tomou conhecimento que o bem havia sido apreendido e removido para o pátio do Detran/DF, após seu condutor se envolver em perseguição policial. Narra que, nessa mesma data, a demandada removeu o veículo da posse do DETRAN/DF e, desde então, tem acumulado débitos em seu nome. Pretende “a reforma da decisão em referência, para que, seja determinada a entrega do veículo de Placa JIW9716, Renavam 00218889747, e o DUT ao agravante”. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos indispensáveis ao seu acolhimento. Do exame dos elementos probatórios acostados aos autos, constata-se a apresentação, por parte exclusivamente do autor, de diversos documentos, a saber, o instrumento contratual (ID 174295134), as parcelas vencidas (“três em atraso”) (ID 174295136), as multas contraídas na condução do veículo (ID 174295137), a pontuação perante o DETRAN/DF (ID 174295138), a cobrança da instituição financeira das parcelas em aberto (ID 174295140), a negativação do nome do credor (ID 174295141), a prova da notificação extrajudicial emitida pelo agravante (ID 174295142 e 174295143). Sobre o tema, forçoso reconhecer que o acolhimento do pleito em apreciação deve ser lastreado em elementos probatórios suficientemente robustos, coligidos sob o crivo do contraditório, ausentes na espécie. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que a medida pleiteada ostenta índole satisfativa, afigurando-se temerário, no incipiente estágio processual em que se encontra a demanda, anteriormente à perfectibilização da relação processual, o atendimento do ímpeto autoral. Ademais, inexiste nos autos prova inequívoca, obtida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos fatos narrados, revelando-se evidente a necessidade de dilação probatória. Por oportuno, convém trazer à colação excerto de aresto desta egrégia Casa de Justiça sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO DE QUANTIA INFERIOR À DEVIDA. NÃO AFASTAMENTO DA MORA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 2. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, há de estar presente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. 3. Se, para que se possa avaliar a probabilidade do direito alegado, é necessária a instrução probatória, daí porque não há como proclamar a presença desse requisito em sede de cognição sumária. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1417286, 07217302520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Assim, não se vislumbra, ante um juízo provisório, a probabilidade do direito alegado, apto a justificar a excepcional medida de urgência almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador